Tribunal: TJES
Processo: 0001282-30.2018.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001282-30.2018.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE ABIMAEL QUEIROZ CESAR

APELADO: FELIPE JOSE EMERICK

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO E PAGAMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. TÍTULO EXECUTIVO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios, reconhecendo a validade da nota promissória no valor de R$ 110.500,00 como título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do art. 701, § 2º, do CPC. O apelante sustenta que houve novação da dívida por contrato posterior e pagamento parcial da obrigação, requerendo a improcedência da ação monitória ou, subsidiariamente, a revisão do valor cobrado e aplicação da penalidade do art. 940 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o recurso atende à dialeticidade; (ii) definir se houve novação da obrigação representada pela nota promissória; e (iii) estabelecer se restou comprovado o pagamento parcial da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O recurso atendeu ao princípio da dialeticidade ao enfrentar os fundamentos da sentença recorrida.

2. A novação exige a presença inequívoca do animus novandi, conforme os arts. 360 e 361 do Código Civil, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que o contrato posterior não contém cláusula expressa ou elementos que demonstrem a extinção da obrigação anterior, apenas estabelece forma alternativa de pagamento, referindo-se à nota promissória como dívida vigente.

3. A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir prova clara e inequívoca da intenção de novar, sendo imprescindível a incompatibilidade entre as obrigações antiga e nova, o que não se verifica na hipótese dos autos (AgInt no AREsp n. 728.192/SP).

4. Quanto ao alegado pagamento parcial, os documentos apresentados não fazem menção direta ou indireta à nota promissória executada, tampouco demonstram vínculo com a quitação parcial da dívida. O ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, não foi cumprido pelo apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A apelação que impugna expressamente os fundamentos da sentença não incorre em violação ao princípio da dialeticidade.

2. A novação da obrigação exige prova inequívoca da intenção de inovar, não se presumindo a partir da mera existência de contrato posterior que reconhece a dívida e estipula forma alternativa de pagamento.

3. O reconhecimento de pagamento parcial da dívida depende de prova documental clara e vinculada à obrigação executada, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 701, § 2º, 1.010, III, e 85, § 11; CC, arts. 320, 360 e 361.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 728.192/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.11.2023, DJe 23.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESPÓLIO DE ABIMAEL QUEIROZ CESAR

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Pancas/ES, que, nos autos da ação monitória movida por
FELIPE JOSÉ EMERICK
, julgou
“improcedentes os embargos, e via de consequência, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO MONITÓRIA, CONSTITUINDO DE PLENO DIREITO, O TÍTULO EXECUTIVO EM JUDICIAL, CONVERTENDO O MANDADO INICIAL EM MANDADO EXECUTIVO, nos termos do § 2
º
, do art. 701, do CPC, com a obrigação imposta ao devedor, de pagar ao credor a quantia de 110.500,00, valor este que deve ser monetariamente corrigido conforme índices da Corregedoria Geral de Justiça do E. TJES a partir da data do inadimplemento, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir do vencimento da obrigação (art. 397 do CC)”.

O Juízo
a quo
condenou, outrossim, o
“
embargado ao pagamento em favor do patrono do embargante dos honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 15% sobre o proveito econômico da causa, considerando o local da prestação de serviço, o zelo e o tempo despendido na demanda”
, além da
“
custas processuais, e a devolução das custas iniciais em favor do embargante”.

O apelante sustenta, em síntese, que: (I) houve novação da dívida representada pela nota promissória, mediante contrato posterior firmado entre as partes, que previa nova forma de pagamento, com obrigação de entrega de bens e valores distintos da obrigação originária; (II) a própria petição inicial do apelado reconhece a novação ao afirmar que a ação monitória tem como fundamento o contrato firmado em 2014, e não a nota promissória, o que afasta a validade do título executivo; (III) a sentença desconsiderou diversos pagamentos parciais realizados, os quais reduziram o débito a R$ 11.236,50 (onze mil, duzentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos), conforme documentação juntada aos autos; (IV) deve ser reconhecida a carência de ação por ausência de interesse de agir, na medida em que o apelado ajuizou a ação com base em título que já não subsiste juridicamente; (V) é cabível a aplicação do art. 940 do Código Civil, diante da cobrança indevida de dívida já paga, no todo ou em parte, o que ensejaria a condenação do recorrido ao pagamento em dobro do valor cobrado.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a sentença de primeiro grau, reconhecendo a novação da dívida e julgando improcedente a ação monitória, ou, subsidiariamente, que seja reconhecido o pagamento parcial da dívida, recalculando-se o valor efetivamente devido, e ainda que seja aplicada a penalidade do art. 940 do Código Civil ao apelado.

Intimado, o apelado ofertou resposta alegando, preliminarmente, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, o que viola o princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O apelado arguiu que o recurso de apelação carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do art. 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da apelante com a r. sentença, haja vista que defende, de forma expressa, que houve novação em relação à obrigação representada pela nota promissória que instrui a inicial, bem como pagamento parcial, matérias expressamente tratadas na origem.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Quanto ao mérito recursal, não identifico razões para alterar a r. sentença atacada.

Com relação à alegada novação, a sentença de piso bem apreciou o contexto probatório, concluindo acertadamente pela
inexistência de novação.
De fato, a novação, conforme regramento previsto nos arts. 360 e 361 do Código Civil, exige a inequívoca intenção de inovar, isto é, a substituição da obrigação anterior por uma nova, extintiva da relação jurídica primitiva.

Dispõe o art. 360 do Código Civil:

Art. 360. Dá-se a novação:

I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior;

II - quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor;

III - quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este.

E o art. 361 complementa:

Art. 361. Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira.

No caso, o contrato firmado entre as partes após a emissão da cártula (fls. 13/14) não possui nenhuma cláusula expressa de novação, tampouco apresenta elementos objetivos que permitam inferir a existência de
animus novandi
. Ao contrário, o referido instrumento contratual informa a existência da dívida representada pela nota promissória e apenas estipula
forma alternativa de quitação
, sem substituir ou extinguir a obrigação original.

O contrato estabelece, inclusive, que a promissória somente seria “entregue a ABIMAEL após a assinatura do contrato relativo aos 110 (cento e dez) metros de granito verde de ubatuba de 1ª qualidade”, último item ali previsto para quitação da dívida.

A doutrina de Hamid Charaf Bdine Jr. ensina que:

(...) a novação objetiva consiste em uma modificação substancial do objeto ou em sua natureza.
Assim, se a modificação é de pouca significância para o conteúdo da prestação, não há novação, como ocorre quando o devedor aceita parcelar uma dívida à vista, quando concorda em fazer pequeno abatimento de valor, ou quando há reforço de garantia.

(...)

A intenção de novar é identificada, em geral, na incompatibilidade entre a antiga e a nova obrigação. Na novação, é essencial que existe uma obrigação pendente de cumprimento, para que outra seja criada em substituição.
Alterações de prazo de pagamento, mudanças de taxas de juros, cláusula penal e reforço de garantia não revelam intenção de novar, como já foi observado nos comentários ao artigo antecedente. (in Código Civil Comentado, Coord. Ministro Cezar Peluso, Manole, Barueri – SP, 2007, p. 258/259).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao exigir prova inequívoca da intenção de novar, conforme se extrai do seguinte julgado:

“A novação não se presume e necessita da concorrência de três elementos essenciais para a sua configuração: a) a intenção de novar; b) a preexistência de obrigação; c) a criação de nova obrigação, que também pode ser reconhecida em razão da sua evidente incompatibilidade com a anterior.” (AgInt no AREsp n. 728.192/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023.)

Dessa forma, não se mostra plausível a tese recursal de que o contrato posterior teria extinguido a nota promissória. A simples menção à existência de novo instrumento obrigacional, sem os requisitos formais e subjetivos da novação, não possui o condão de descaracterizar o título executivo cambial, que se mantém hígido e eficaz.

Com relação à existência de pagamentos parciais, igualmente improcede a tese recursal. O Juízo
a quo
salientou a ausência de prova escrita idônea a vincular os pagamentos realizados à quitação da dívida representada na nota promissória de 2011. De fato, os documentos acostados pelos embargantes (fls. 34/71) não fazem menção direta ou indireta à referida cártula. A ausência de correlação documental entre os valores recebidos e a obrigação executada impede o reconhecimento de qualquer pagamento parcial.

Pontua-se que o contrato juntado aos autos (fls. 13/14), firmado após a emissão da nota promissória de R$ 110.500,00 (fl. 12), estipulou, além de um pagamento de valor de R$ 50.000,00 no dia 13/01/2014, feito pelo credor, o pagamento mediante a transferência de uma carreta ano 2011 e entrega de 110 metros de granito a partir de 90 dias após a assinatura, sendo um bloco por mês de mais ou menos 10 metros, sendo que todos os documentos juntados para comprovar o suposto pagamento (fls. 34/71) são datados de 2011 a 2013, antes do acordo de fls. 13/14, em que reconhecida a dívida constante da nota promissória.

O art. 373, II, do CPC, estipula que:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

E ainda, o art. 320 do Código Civil:

Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Inexistente prova cabal do adimplemento parcial, não prospera a irresignação recursal.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 3% (três por cento), totalizando 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.